Tribunal: TJES
Processo: 0800687-87.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0800687-87.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e outros

APELADO: STONE MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA ORAL E PERICIAL. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE JAZIDA. CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES. COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1
. Nos termos do art. 455 do CPC, cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada, de modo que o não comparecimento não implica cerceamento de defesa.

2
. Por força dos arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, o órgão julgador tem o poder-dever de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

3
. Consoante remansosa jurisprudência do c. STJ, o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional.

4
. O magistrado não se encontra vinculado às decisões proferidas por outro juiz de direito que o antecedeu no feito, em nome de sua independência funcional e imparcialidade, garantias de fundo constitucional (art. 2º, 5º, XXXVII e LIII c/c art. 95, da CF), legal (arts. 35, I e 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e internacional (art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos).

5
. Demonstrado o descumprimento de cláusula contratual de exclusividade de venda, dessume-se o inadimplemento e a responsabilidade civil, restando comprovados os danos materiais (emergentes) relativos à contratação de empresa de fiscalização do desvio de pedras.

6
. Os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor, sendo cediço que não se admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando-se os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os lucros que seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial.

7
. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Os recursos são analisados em conjunto, diante da simetria das questões vertidas.

Ambos os apelantes requerem, inicialmente, a
anulação da r. sentença
, embora por fundamentos diversos.

STONE MINERAÇÃO LTDA
invoca o fato de que, a despeito de ter sido deferida a produção de prova pericial, esta não foi realizada e, em razão disso, proferiu-se sentença condenando as rés ao pagamento de lucros cessantes em valor incondizente com o prejuízo realmente sofrido.

GRANBON GRANITOS BONADIMAN LTDA e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO LTDA
, por sua vez, afirmam que, em que pese o deferimento de prova testemunhal essencial ao deslinde da controvérsia, esta não foi produzida.

Pois bem.

A irresignação das apelantes
GRANBON
e
MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO
não merece acolhida, tendo o Juízo
a quo
deferido a produção de prova oral (fl. 1378), que foi colhida em audiência de instrução e julgamento (fls. 1381/1382), não tendo as apelantes conduzido suas testemunhas, a despeito de ter sido devidamente esclarecido às partes que, por força do art. 455 do CPC, “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada”.

Ainda que assim não fosse, por força dos
arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC,
o órgão julgador tem o poder
-dever de apreciar as provas constantes nos autos e inadmitir, de forma fundamentada, as desnecessárias, inúteis ou protelatórias.

Consoante remansosa jurisprudência do c. STJ, “o
magistrado é o destinatário das
provas,
cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional”
(AgInt no AREsp n. 2.189.457/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Com efeito, na hipótese, diante da extensa prova documental produzida pelas partes, em autos que contam com aproximadamente duas mil páginas, a produção da prova testemunhal invocada pelos apelantes se mostra de todo desnecessária, sendo suficiente para o deslinde da controvérsia o exame do arcabouço probatório produzido no feito de origem.

Em relação ao cerceamento de defesa alegado por
STONE MINERAÇÃO LTDA
, a irresignação também não merece guarida.

Primeiramente, destaque-se que, embora efetivamente tenha o Juízo
a quo
nomeado perito e estabelecido o objeto da perícia (fls. 647 e 684), em decisão posterior, o magistrado que sucedeu no feito revogou referidas decisões, como se vê às fls. 1293/1297.

Destaque-se, neste ponto, que o magistrado não se encontra vinculado às decisões proferidas por outro juiz de direito que o antecedeu no feito, em nome de sua independência funcional e imparcialidade, garantias de fundo constitucional (art. 2º, 5º, XXXVII e LIII c/c art. 95, da CF), legal (arts. 35, I e 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional) e internacional (art. 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos).

Também com base no poder-dever insculpido nos
arts. 139, III e 370,
caput
e parágrafo único, do CPC, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ora objurgada - com lastro, repita-se, em farta prova documental - após ter revogado o deferimento de produção das provas antes requeridas, sinalizando que o feito caminhava para sentença.

Assim sendo, não se vislumbra violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (incisos LIV e LV do art. 5º da CF).

Ainda que assim não fosse, vislumbra-se obstáculo físico-material ao exame pericial pretendido, em vista do próprio distanciamento temporal em relação aos fatos, ocorridos há cerca de 20 anos, e da ausência de notícias de que o local e os objetos de perícia estejam incólumes ou intactos.

Como se vê às fls. 1333/1355, trata-se de área extremamente ampla, de exploração de jazida, exposta às condições climáticas, com provável interferência humana e natural após mais de duas décadas de processo judicial, sendo que a perícia geológica pretendida visaria justamente à apuração do volume de granito retirado clandestinamente pelas requeridas da referida área.

Assim, rechaço ambas as alegações de
error in procedendo
.

Em seguida, cumpre examinar a r. sentença sob o prisma do
julgamento de mérito
.

No que tange ao recurso de
GRANBON e MINERADORA SÃO CRISTÓVÃO
, tenho que não merece prosperar a alegação de que a petição inicial e tampouco a sentença declinam a participação das apelantes nos fatos aludidos na demanda.

Às fls. 63/64 dos autos se denota que as apelantes também foram alcançadas pelo embargo/interdição imposto pela Secretaria de Estado para Assuntos do Meio Ambiente – SEAMA, conforme Autos de Embargo nº 0629 e 0632, relativos aos processos nº 1412/96 e 1180/97, respectivamente.

Além disso, das fls. 67/94 se infere relatório de fiscalização que aponta, a partir das siglas “GB”, de Granbon, e “SC”, de São Cristóvão, que as apelantes também descumpriram a obrigação contratual e realizaram extração clandestina e sem observância da cláusula de exclusividade de fornecimento, prevista nos contratos de fls 24/47.

Tais fatos são corroborados, ainda, pelos documentos e fotos às fls. 131/158.

Independentemente, portanto, de cláusula contratual ou de previsão legal de solidariedade, a responsabilidade civil das agravantes decorre de sua participação nos eventos, estando às fls. 174/195 comprovados os danos materiais (danos emergentes) com a contratação de empresa de fiscalização, que se fundou justamente no descumprimento da obrigação de exclusividade firmada entre as partes,
in litteris
(fls. 37 e 43):

CLÁUSULA TERCEIRA - A exploração e pesquisa ora autorizada, deverá ser realizada pela AUTORIZADA com observância das seguintes condições:

c)
Todo o material extraído pela AUTORIZADA somente poderá sair da área do jazimento para ser vendido às empresas BRASIL EXPORTACO DE MARPIORES E GRANITOS LTDA, ou STONE MINERACO LTDA, com exceção dos blocos de granito que estas empresas venham expressamente refugar e liberar dessa obrigação, mediante comunicação escrita, com identificação da numeração do bloco, que somente poderá ser destinado ao mercado interno, vedada a sua exportação.

Em relação à apelação de
STONE MINERAÇÃO LTDA
, embora a apelante vindique o julgamento de procedência integral dos pedidos autorais, limita-se a veicular, em suas razões recursais, a necessidade de que se proceda à liquidação
para apuração do
quantum
devido a título de lucros cessantes, que, embora reconhecidos na sentença, não restaram apurados pelo ilustre perito no processo de conhecimento.

Assim, descabe a este órgão julgador exercer cognição em relação aos seguintes capítulos:
(i) indenização pela impossibilidade de retorno ao investimento de introdução e divulgação do material no mercado externo; (ii) condenação por danos ambientais; (iii) rescisão dos contratos firmados entre as partes.

Em relação a tais capítulos, a apelante
STONE
não tece nem uma linha sequer em suas razões recursais, carecendo o recurso, aliás, de dialeticidade recursal.

Em relação à rescisão contratual, aliás, carece à apelante até mesmo interesse recursal, na medida em que a r. sentença expressamente acolheu referido pedido, veja-se (fl. 1591 – vol. 8):

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para: RESCINDIR os Instrumentos Particulares de Autorização de Exploração de Jazida celebrados entre a autora e as requeridas, acostado às fls. 24/47”.

Um outro esclarecimento ainda se faz necessário: embora a apelante
STONE
afirme que o Juízo
a quo
reconheceu a existência de lucros cessantes, mas proferiu sentença ilíquida (fl. 1611 – vol. 8), tem-se que,
a bem da verdade, a r. sentença julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes, em vista da falta de prova acerca da renda média de comercialização do produto da lavra
.

Veja-se a fundamentação do
decisum
vergastado (fl. 1590-v – vol. 8):

“Quanto aos lucros cessantes, vale dizer que estes revelam dano material experimentado em razão dos valores que a vítima deixou de receber em virtude do ilícito. Assim,
caberia à requerente demonstrar cabalmente sua renda média utilizando-se da comercialização do produto da lavra em questão
, consoante art. 402 do CC”

O dispositivo decisório confirma o que fora dito, na medida em que se limita a julgar parcialmente procedente o feito, tão somente para (i) rescindir os instrumentos particulares de autorização de exploração de jazida celebrados entre as partes; e (ii) condenar as requeridas ao pagamento de R$ 471.078,89, a título de indenização por danos materiais (danos emergentes).

Feito este esclarecimento quanto aos lucros cessantes, tem-se que também neste ponto a r. sentença não merece qualquer retoque, uma vez que a parte efetivamente não se desincumbiu do ônus da prova dos referidos danos materiais.

Como cediço, os lucros cessantes
representam “aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor” (REsp n. 1.750.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

In casu
, a r. sentença pontuou que “caberia à requerente demonstrar cabalmente sua renda média utilizando-se da comercialização do produto da lavra em questão”, ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC).

Com efeito, sequer há prova de que os blocos desviados já estariam orçados, vendidos ou de que o seriam, e segundo qual oferta e/ou preço, não sendo a liquidação momento hábil para produção de tal prova, que diz respeito ao próprio fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC).

Necessário compreender que, consoante jurisprudência do c. STJ, “não se admite a indenização de
lucros cessantes
sem comprovação, rejeitando os
lucros hipotéticos,
remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria os
lucros
que supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial” (REsp n. 1.750.233/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 8/2/2019).

Destaque-se, ainda, que, mesmo que houvesse a produção da prova pericial a respeito do volume de extração de blocos de granito, tal fato não autorizaria,
per si
, a fixação de indenização por lucros cessantes pretendida, pois, como assentado na r. sentença, a parte autora não produziu prova quanto à posterior revenda do produto da lavra, de sua certa destinação no mercado ou mesmo do seu valor de comercialização.

Em análise técnica, aliás, os blocos desviados comporiam, em verdade, danos materiais de natureza emergente, e não lucros cessantes, sendo que o acolhimento destes, como dito, depende de prova concreta e específica do lucro que adviria da comercialização empresarial, ônus da prova do qual não se desincumbiu a apelante -
independentemente da produção ou não da prova pericial invocada
.

Assim sendo, por qualquer ângulo que se olhe a controvérsia não merece reforma a r. sentença vergastada.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e
LHES NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

Por consectário, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
em 2% os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)